Tribunal: CARF
Processo: 10735.900547/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900547/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.579 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
281/284) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 10, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 04575.91404.180705.1.7.03-1002 e não homologou as constantes de outras DCOMP
vinculadas, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no
valor declarado de R$ 70.375,39 e reconhecido no valor de R$ 26.917,88, tendo em vista a não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900547/2010-56
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.579 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900547/2010-56

confirmação da compensação das estimativas de CSLL do ano-calendário 2004 com saldo
negativo de períodos anteriores.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 19/33), a contribuinte apresentou,
em síntese, as alegações a seguir transcritas do relatório do acórdão a quo:
a) No ano-calendário 2005, a empresa apurou uma CSLL devida no ajuste anual
de R$ 21.129,84, pagou, por DARF, R$ 21.851,78 e, ainda assim, o Despacho
Decisório exige o pagamento de R$ 45.469,31 de estimativas de CSLL;
b) É absurdo cobrar estimativas por não ter sido homologada sua compensação,
ou seja, não se pode cobrar CSLL sobre uma ficção ou uma mera antecipação de
tributo cujo fato gerador sequer ocorreu;
c) Discorre sobre a possibilidade de compensação de débitos com créditos, o
princípio da legalidade, a sistemática de antecipações mensais e sua dedução ao fim do
período, bem como sobre o conceito de renda e acréscimo patrimonial, para concluir
que, após o encerramento do exercício, não é mais cabível a exigência de valores a
título de estimativas, pois já está consolidada a apuração do lucro real ou prejuízo
anual; e
d) Por derradeiro, restou demonstrado o direito creditório apurado no final do
ano calendário 2004, suficiente para quitação das estimativas de CSLL de 2005.
No acórdão a quo, foi reconhecido direito creditório adicional no valor de R$
12.567,36, tendo em vista a constatação de que débitos de estimativas de CSLL do ano
calendário 2004 neste valor foram extintos em compensações homologadas no processo
10735.720043/2008-30, do qual foi anexado ao presente processo o Acórdão 12-31.999 – 4a
Turma da DRJ/RJ1, de 30 de junho de 2010, às folhas 233/280.
Ciência do acórdão DRJ em 10/06/2013 (folha 288). Recurso voluntário postado
em 09/07/2013 (folha 289).
A recorrente, às folhas 291/306, em síntese do necessário, reforça suas alegações
anteriores.
É o relatório.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.579 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900547/2010-56

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
De acordo com o art. 56, parágrafos 5o, 6o e 7o, do Decreto no 7574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
De mesma natureza da impugnação e dando continuidade ao mesmo rito, o
recurso voluntário submete-se aos mesmos critérios. Desta forma, é tempestivo, portanto dele
conheço.
As estimativas de CSLL do ano-calendário 2004 cujas compensações com saldo
negativo de períodos anteriores não foram confirmadas são as de janeiro a junho daquele ano,
compensadas nas DCOMP a seguir, conforme se transcreve do relatório de “detalhamento do
crédito” do despacho decisório, à folha 12:

Tais DCOMP foram objeto de julgamento no processo 10735.720043/2008-30,
conforme se depreende da transcrição a seguir de trecho da parte dispositiva do Acórdão 12-
31.999 – 4a Turma da DRJ/RJ1, de 30 de junho de 2010, às folhas 233/280:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.579 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900547/2010-56

Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de CSLL relativos aos períodos de apuração de janeiro a junho de 2004 no âmbito do
processo 10735.720043/2008-30, o crédito relativo a estas compensações deve compor o saldo
negativo daquele ano-calendário. Isto porque, de uma eventual não homologação das
compensações destes débitos de estimativas, resultará a cobrança de tais débitos, desde que o
despacho decisório que não homologou tais compensações tenha sido prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.579 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900547/2010-56

No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No presente caso, observa-se no relatório do Acórdão 12-31.999 – 4a Turma da
DRJ/RJ1, de 30 de junho de 2010, relativo ao processo 10735.720043/2008-30, à folha 238, que
a contribuinte foi cientificada em 03/06/2008 do despacho decisório relativo, dentre outras, à
compensação das estimativas de CSLL de janeiro a junho de 2004. Houve, assim, em 31 de
dezembro de 2004, constituição do crédito tributário relativo àquelas estimativas, o qual será
cobrado no caso de não homologação das referidas compensações. Correto, portanto, que tais
estimativas compensadas integrem o crédito que compõe o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004.
Desta forma, deve ser reconhecido para composição do saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2004 o crédito adicional relativo às estimativas de CSLL de janeiro a junho de
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.579 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900547/2010-56

2004, no valor total de R$ 43.377,78 e homologar as DCOMP remanescentes na lide até este
limite.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital